Tribunal: TJMT
Processo: 1023456-81.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1023456-81.2020.8.11.0000
Impetrante: Dr. Alessandro Castro da Silva
Paciente: Weliton da Silva Lima
Impetrado: Juiz de Direito da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, manejado pelo Dr. Alessandro Castro da Silva, com o escopo de restituir o status libertatis do paciente Weliton da Silva Lima, ao argumento de que ele se encontra indevidamente preso, em razão da decisão emanada da autoridade judiciária da 9a Vara Criminal da Comarca da Capital.
De acordo com os termos da impetração e documentos que a acompanham, o paciente foi preso em flagrante, no dia 15.8.2020, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas – art. 33, Lei n. 11.343/2006 – e a prisão foi convertida em preventiva, sob a perspectiva de que seria indispensável para garantir a ordem pública.
Sob a ótica do impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal porquanto não existem provas suficientes de que ele estaria exercendo a mercancia ilícita de entorpecentes, pois, na realidade, trata-se de mero usuário de drogas.
Por outra vertente, alega que não se fazem presentes nenhum dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, o que torna a manutenção da prisão preventiva desarrazoada, ainda mais que o paciente é primário, possui ocupação lícita e residência fixa.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja imediatamente restituída a liberdade do paciente, aplicando, se necessária, alguma medida alternativa prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal.
No mérito, pede a confirmação definitiva da ordem.
É o relato do necessário.
Como se denota da extensa impetração, almeja-se a restituição da liberdade do paciente Weliton da Silva Lima ao argumento de que ele é mantido preso indevidamente, pois não existem provas suficientes quanto à autoria em relação ao delito de tráfico de drogas, bem como não ficaram sobejamente demonstradas na decisão que decretou a medida extrema nenhuma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Contudo, não se verifica plausibilidade suficiente nos termos da impetração que autorizem a concessão da liminar vindicada.
Prefacialmente, quanto à alegação de que o paciente se trata de mero usuário de drogas sem qualquer vínculo com o exercício da traficância, é inegável que tal aferição demanda exame acurado de questão de mérito, inviável no rito célere do habeas corpus, ainda mais quando esta não se mostra hialina na documentação apresentada. Isto porque, pelo conteúdo dos autos, tem-se na hipótese que o paciente foi preso em flagrante portando uma pedra de substância análoga à pasta-base de cocaína, e, após ser conduzido até sua residência, os policiais encontraram no local outra porção maior da mesma substância, e uma porção considerável de cocaína, além de ácido bórico, comumente utilizado na preparação da droga destinada à venda, e demais apetrechos também usualmente usados por traficantes.
Sob esse prisma, não vejo, desde logo, qualquer elemento que autorize conceber como certa a afirmação de que se trata de mero usuário de entorpecentes, mormente porque, ao menos nesta fase preambular, as provas convergem em sentido contrário, revelando sensíveis indícios do malfadado exercício da traficância.
Dessarte, independentemente da sustentabilidade, ou não, da negativa de autoria posta na impetração, constata-se, sem grandes esforços, a impossibilidade de descredenciar, de plano, a acusação de tráfico que recai sobre o paciente, não sendo permitido neste panorama – ao menos por ora e pelos frágeis elementos de convicção apresentados pelo impetrante – que a conduta seja banalizada e se conceda a liberdade ambulatória vindicada, lembrando que os argumentos defensivos pedem a acurada apuração a respeito, providência inviável no âmbito do writ constitucional.
Dessa forma, vejo que o fumus comissi delicti, princípio norteador da prisão preventiva está satisfatoriamente demonstrado nos autos.
Concernente aos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, ressai da decisão hostilizada (Id 66402960) que o juiz monocrático considerou que a prisão preventiva do paciente seria necessária para garantir a ordem pública, sobretudo porque demonstra reiteração delitiva em delito de tráfico de drogas.
De fato, o paciente ostenta outros três procedimentos criminais em andamento em seu desfavor.
Nesse tocante, pode-se concluir que sua permanência em liberdade representa total descrédito no judiciário, mormente porque, mesmo respondendo a outros três procedimentos criminais por delito da mesma natureza não demonstrou qualquer receio, e, em tese, voltou a delinquir.
Assim, não é desmedido o entendimento de que sua soltura representará estímulo para que ele continue a incidir na malfadada prática ilícita.
Desse modo, não resultando hialino o direito da paciente no estágio inicial do writ, indefiro a liminar vindicada.
Solicitem-se as informações à autoridade judiciária acoimada de coatora.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 17 de novembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator